Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme destacado na decisão impugnada, o ato processual que o agravante pretende reformar tem natureza jurídica eminentemente de sentença, desafiando modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento.

Manifesta, portanto, a impropriedade do agravo de instrumento, haja vista que a decisão impugnada desafia recurso de apelação, nos termos dos arts. 1.009 do CPC.

2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.